Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E INTERMEDIAÇÃO PARA COMPRA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de origem, poderão ser suscitadas na apelação apenas se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
3 – Contrato de prestação de serviços de assessoramento e intermediação. Cláusula abusiva. Nulidade. A intermediação de financiamento não se reverte em favor do consumidor, que tem a sua disposição a rede bancária, mas é atividade de captação de clientela, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, e não pelo mutuário. A autora firmou com a ré, mediante pagamento de honorários de R$ 800,00, contrato de prestação de serviços para viabilizar a compra de veículo automotor. O contrato de assistência de crédito obriga o consumidor a pagar por um serviço (assessoramento de crédito) que integra o próprio serviço contratado, uma vez que a concessão de financiamento pressupõe a atualização dos dados cadastrais do tomador, que devem necessariamente se amoldar às exigências do agente financeiro. Desse modo, a remuneração desse serviço administrativo já faz parte do preço cobrado a título de juros, de modo que viola o art. 51, inciso IV do CDC. Neste sentido (07071394820188070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal).
4 – Inadimplemento de obrigação contratual. Além da nulidade do contrato, a autora afirma que lhe foi assegurada aprovação de financiamento de 100% do veículo pretendido, no prazo de 3 a 7 dias úteis, o que não foi cumprido. Tal alegação tem fulcro em prova documental (ID. 24211505, 24211506 e 24211507) e também respalda o rompimento do contrato, sem ônus para a autora, na forma do que dispõe o art. 475 do Código Civil.
5 – Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de obtenção de crédito de financiamento por cumprimento defeituoso de contrato, por si só, representa mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente a justificar o pleito indenizatório (Acórdão 1202611, 07007969320198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J